Tribunal: TCU
Processo: 030.038/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 426/2025-TCU-Primeira Câmara. Execução irregular de termo de compromisso que tinha por objeto a construção de uma unidade de educação infantil. Município de São Leopoldo/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 426/2025-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o ao ressarcimento do débito e aplicando-lhe multa, em razão da execução irregular de termo de compromisso que tinha por objeto a construção de uma unidade de educação infantil (Termo de Compromisso 7603/2013), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.